Tribunal: TJDFT
Processo: 0733500-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733500-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: ALAOR FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA 1. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Verificando-se que o acórdão reclamado foi proferido em consonância com o entendimento firmado no Tema 466 dos julgamentos repetitivos do STJ. (REsp Repetitivo 1.199.782/PR) acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, deve ser julgada improcedente a reclamação. 3. As situações consideradas como fortuito interno no REsp repetitivo 1.199.782/PR são meramente exemplificativas, não excluindo outras hipóteses possíveis. 4. Acórdãos do STJ que não possuem natureza vinculante, porquanto não transformados em enunciado de súmula nem exarados em julgamento de recursos repetitivos, incidentes de assunção de competência ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, não são suficientes para embasar reclamação. 5. Este Tribunal não detém competência de instância revisora das Turmas Recursais. 6. Reclamação julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando inexistir, no caso, defeito no serviço por ele prestado, havendo, de outro lado, culpa exclusiva do consumidor, razão pela qual deve ser afastada a responsabilidade civil do insurgente. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526, Benjamin Barros, OAB/DF 37.795, e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821 (id 34652206, pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 14, §3o, incisos I e II, do CDC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada a matéria disciplinada pelo dispositivo legal tido por violado, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, no sentido da caracterização de culpa exclusiva da parte recorrida e da ausência de requisitos para a responsabilização do recorrente, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Referido veto sumular (7/STJ) também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados do recorrido, Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526, Benjamin Barros, OAB/DF 37.795, e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012